Tribunal: TJPA
Processo: 0844545-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844545-91.2024.8.14.0301

APELANTE: DEIVISON CRISTIAN DA CONCEICAO VENANCIO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada na contratação compulsória de seguro prestamista e título de capitalização em contrato de financiamento de veículo. O acórdão determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

2.

O embargante alegou omissão na fundamentação quanto à inexistência de venda casada e quanto à aplicação da Taxa Selic em vez da fixação separada de juros e correção. Requereu ainda a exclusividade de intimação de patrono.

II. Questão em discussão

3.

As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a venda casada sem considerar as provas de contratação voluntária do seguro; (ii) saber se há omissão quanto à atualização dos valores pela Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil; (iii) saber se o pedido de inclusão de patrono para intimação exclusiva pode ser conhecido nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.

Inexiste omissão quanto à configuração de venda casada, devidamente reconhecida pelo acórdão com base na ausência de possibilidade de escolha pelo consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

Verifica-se, contudo, omissão no ponto referente à atualização dos valores a serem restituídos. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, os arts. 389 e 406 do Código Civil passaram a prever expressamente a utilização da Taxa Selic como índice unificado de juros de mora e correção monetária.

6.

A redação do dispositivo deve ser ajustada para adequação à legislação vigente à época da decisão, determinando-se a restituição simples com incidência da Taxa Selic.

7.

O pedido de inclusão de advogado para fins de intimação exclusiva não pode ser conhecido nos embargos declaratórios, por constituir matéria de ordem administrativa.

8.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração parcialmente providos.

*Tese de julgamento:*
“1. É válida a condenação à restituição simples de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista e título de capitalização, quando caracterizada a venda casada.
2. A atualização monetária e os juros de mora de valores devolvidos em razão de nulidade contratual devem observar a Taxa Selic, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).
3. Não cabe, em sede de embargos de declaração, o conhecimento de pedido de intimação exclusiva de advogado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 926, § 1º, 932, IV e V, "a", e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 28.08.2013 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 12.12.2018 (Tema 972).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844545-91.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADA:

DEIVISON CRISTIAN DA CONCEIÇÃO VENANCIO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do Acórdão de Id. 30191556 de minha lavra que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença apenas quanto à cobrança do seguro prestamista e do título de capitalização, reconhecendo sua abusividade e determinando:

a) o expurgo de tais encargos e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos;

b) o recálculo das prestações contratuais, apurando-se em fase de liquidação o montante efetivamente pago a maior;

c) a condenação da parte ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos em excesso, acrescidos de correção monetária a contar de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Mantém-se a sentença no mais, em especial quanto à validade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, à legalidade da tarifa de avaliação, do registro de contrato e à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Na exordial o autor aduziu existência de encargos abusivos como seguro prestamista imposto de forma obrigatória configurando venda casada, despesas com registro de contrato repassadas indevidamente ao consumidor, juros remuneratórios supostamente acima da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central e capitalização mensal de juros (anatocismo) sem autorização legal, em desacordo com súmulas e precedentes.

Requereu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a nulidade de cláusulas contratuais abusivas e indenização por danos morais

Contestação do banco alegando legalidade do contrato e juros dentro da média do mercado.

Transcrevo a SENTENÇA id. 28878727:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Belém, 25 de junho de 2025

Inconformado DEIVISON CRISTIAN DA CONCEIÇÃO VENANCIO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO id. 28878728 alegando que não foi reconhecida a abusividade na cobrança de tarifas, seguros, registro de contrato e juros excessivos, nem declarada a nulidade de cláusulas leoninas, pleiteando restituição em dobro e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

Requer a procedência total da ação com devolução em dobro das cobranças indevidas, indenização por danos morais, nulidade das cláusulas abusivas, manutenção da posse do bem, afastamento de custas e honorários, inversão do ônus de sucumbência, fixação de honorários advocatícios em 20% e intimação do recorrido para contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no id.28878731 refutando os argumentos do apelante.

O Colegiado conheceu e deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO E CUSTOS DE REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, no qual se alegou a abusividade de juros remuneratórios, cobrança de tarifas e encargos indevidos (seguro prestamista e título de capitalização), bem como pleiteou devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados superam a média de mercado e configuram abusividade; (ii) verificar a legalidade da tarifa de avaliação e dos custos com registro de contrato; (iii) apurar se a contratação de seguro prestamista e título de capitalização configurou venda casada; (iv) estabelecer se a cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada ficou abaixo da média divulgada pelo Banco Central, não ultrapassando os parâmetros jurisprudenciais que caracterizam abusividade, inexistindo motivo para revisão.

4. A tarifa de avaliação de bem e os custos com registro do contrato, desde que expressamente pactuados e comprovada a prestação do serviço, são legítimos à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A contratação compulsória de seguro prestamista e título de capitalização, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora ou a possibilidade de recusa, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, caracterizando venda casada.

6. A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, tratando-se de mero aborrecimento contratual, sem prova de prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura abusividade.

2. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação e de custos com registro de contrato quando expressamente pactuados e comprovada a prestação do serviço.

3. Configura venda casada a exigência de seguro prestamista e título de capitalização sem opção de escolha do consumidor, devendo tais encargos ser expurgados e restituídos de forma simples.

4. A cobrança indevida de encargos não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 926, § 1º, e 932, IV e V, “a”; Res.-CMN 3.919/2010, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Segunda Seção, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 (Tema 972).

DEIVISON CRISTIAN DA CONCEIÇÃO VENÂNCIO
interpõe Recurso Especial contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconheceu a prática de venda casada (seguro prestamista e título de capitalização), mas determinou apenas restituição simples e afastou indenização por danos morais, além de fixar sucumbência em 80% ao autor.

O recorrente alega:

Violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC
, pleiteando
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente;

Violação aos arts. 186 e 927 do CC e art. 6º, VI, do CDC
, requerendo
indenização por danos morais
;

Violação aos arts. 85 e 86 do CPC
, solicitando
redistribuição dos ônus sucumbenciais
de forma proporcional ou integralmente em favor do autor.

Requer o provimento do recurso com a reforma do acórdão. (30445675 - Petição)

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
opõe embargos de declaração alegando
omissão
no acórdão que reconheceu venda casada na contratação de seguro.

Sustenta que as provas demonstram que o seguro foi contratado de forma
autônoma e voluntária
, não havendo condicionamento com o financiamento.

Subsidiariamente
, aponta omissão quanto à fixação de
juros e correção pela Taxa Selic
, conforme jurisprudência do STJ e a nova redação do art. 406 do Código Civil.

Requer o saneamento das omissões e a inclusão do advogado
João Francisco Alves Rosa
como exclusivo para intimações (30514878 - Embargos de Declaração).

DEIVISON CRISTIAN DA CONCEIÇÃO VENANCIO apresenta contrarrazões sustentando que os embargos do BANCO VOTORANTIM S.A. não apontam qualquer omissão real, mas visam rediscutir o mérito já decidido.

Afirma que o acórdão analisou adequadamente as provas e reconheceu corretamente a venda casada, bem como fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros (1% ao mês), inexistindo omissão quanto à aplicação da Taxa Selic.

Requer a rejeição integral dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (30721946 - Contrarrazões).

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
requer a inadmissibilidade do Recurso Especial interposto por
DEIVISON CRISTIAN DA CONCEIÇÃO VENANCIO
, alegando:

Ausência de pré-questionamento
e de
demonstração da relevância da matéria infraconstitucional
(EC 125/2022);

Deficiência na fundamentação
, sem indicação clara dos dispositivos violados;

Impossibilidade de reexame de provas e cláusulas contratuais
, vedada pelas Súmulas 7 e 5 do STJ;

Inexistência de má-fé
, o que impede a devolução em dobro;

Ausência de dano à personalidade
, tornando
descabida a indenização por danos morais
.

Requer o não conhecimento ou improvimento do recurso, com manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No tocante à alegação de omissão quanto à caracterização de venda casada, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou a questão com exaustividade, reconhecendo que a imposição do seguro prestamista e do título de capitalização, sem a devida possibilidade de escolha por parte do consumidor, configurou prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A insurgência, neste ponto, ostenta caráter meramente infringente, buscando reanálise do mérito, o que é vedado na via eleita.

Diversamente, assiste parcial razão quanto à alegada omissão relacionada à forma de incidência de juros moratórios e correção monetária.

Com o advento da
Lei nº 14.905, de 13 de julho de 2024
, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passou-se a prever, de forma expressa, a
aplicação da Taxa Selic como índice unificado de juros de mora e atualização monetária
, nos casos de inadimplemento de obrigação. A jurisprudência do STJ já vinha sinalizando nesse sentido, mas a novel legislação conferiu tipicidade normativa à orientação.

Assim, reconhece-se a omissão do acórdão no ponto em que fixou juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária separadamente, em desacordo com a legislação vigente à época da decisão colegiada. Impõe-se, portanto, o ajuste da redação do dispositivo, para consignar que os valores indevidamente pagos deverão ser restituídos de forma simples, com
correção e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por outro lado, quanto ao pedido de inclusão do patrono para fins de intimação exclusiva, trata-se de requerimento de ordem administrativa, que pode ser veiculado diretamente nos autos por simples petição, não comportando conhecimento em sede de embargos declaratórios.

Não se configura, no caso, caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se impõe a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO VOTORANTIM S.A.
,
exclusivamente para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos
, os quais deverão observar
a Taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024
.

Mantém-se o acórdão nos demais termos.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026